Tribunal: CARF
Processo: 10783.720007/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PROCESSOS VINCULADOS/APENSADOS. PROCESSO PRINCIPAL E DECORRENTES. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Nos casos em que há processos de ressarcimento/restituição/compensação vinculados ao processo referente ao lançamento de ofício de crédito tributário, este deve ser considerado decorrente daqueles primeiros, que são os processos principais. A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PROCESSOS VINCULADOS/APENSADOS. PROCESSO PRINCIPAL E DECORRENTES. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Nos casos em que há processos de ressarcimento/restituição/compensação vinculados ao processo referente ao lançamento de ofício de crédito tributário, este deve ser considerado decorrente daqueles primeiros, que são os processos principais. A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720007/2012-87
ACÓRDÃO
3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PROCESSOS
VINCULADOS/APENSADOS.
PROCESSO
PRINCIPAL
E
DECORRENTES. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Nos
casos
em
que
há
processos
de
ressarcimento/restituição/compensação vinculados ao processo referente
ao lançamento de ofício de crédito tributário, este deve ser considerado
decorrente daqueles primeiros, que são os processos principais. A decisão
administrativa definitiva proferida em processo vinculado por decorrência
faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria
fática e de direito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720007/2012-87
2
PROCESSOS
VINCULADOS/APENSADOS.
PROCESSO
PRINCIPAL
E
DECORRENTES. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Nos
casos
em
que
há
processos
de
ressarcimento/restituição/compensação vinculados ao processo referente
ao lançamento de ofício de crédito tributário, este deve ser considerado
decorrente daqueles primeiros, que são os processos principais. A decisão
administrativa definitiva proferida em processo vinculado por decorrência
faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria
fática e de direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento para
determinar o ajuste do débito lançado no auto de infração, considerando as decisões definitivas
proferidas nos processos 15586.720241/2011-73, 15586.720242/2011-18, 15586.720243/2011-
62, 15586.720244/2011-15, 15586.720246/2011-04, 15586.720247/2011-41, 15586.720249/2011-
30, 15586.720259/2011-75, 15586.720260/2011-08, 15586.720261/2011-44, 15586.720262/2011-
99, 15586.720263/2011-33, 15586.720264/2011-88 e15586.720266/2011- 77.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação n°
12-51.905, proferido pela 16a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 16 de janeiro de 2013, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720007/2012-87
3
O presente processo versa sobre auto de infração de PIS/Pasep e COFINS, multa e
juros, apurados no regime não cumulativo, nos períodos de 01/2007 a 03/2009 e 01/2007 a
06/2009, após identificação de irregularidade na parte relativa à apuração dos créditos nos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensação formalizados pela Recorrente.
Registra-se que o referido auto de infração decorre da apuração dos créditos nos
processos de ressarcimento e compensação, já que em virtude da glosa de diversos créditos de
não cumulatividade, constatou-se que, em alguns períodos, haveria ausência de crédito suficiente
para as deduções efetuadas na contribuição devida apurada pelo contribuinte.
Em suma, as dd. autoridades fiscais rejeitaram (i) créditos relativos a bens utilizados
como insumos na produção; (ii) créditos relativos a serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços; (iii) créditos relativos a fretes entre estabelecimentos da Requerente; (iv) créditos
relativos à depreciação de vagões de transporte e (v) créditos presumidos na aquisição de soja.
Em decorrência do reconhecimento apenas parcial do referido crédito acumulado
do PIS e da COFINS, as autoridades fiscais lavraram os autos de infração objeto do presente
processo para exigir os débitos de PIS e COFINS decorrentes da reapuração dessas contribuições
para o período em análise.
Tais glosas foram relatadas nos despachos decisórios e no Termo de Verificação
Fiscal:

Assim, decidiu-se por julgar inicialmente todos os processos de ressarcimento e
compensação, para posteriormente julgar o auto de infração decorrente das glosas efetuadas.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720007/2012-87
4
Consta nos autos Manifestação de Inconformidade às folhas 2964 a 2823.
Sobreveio decisão de primeira instância de folhas 2825 a 2845.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em preliminar, a
nulidade da decisão de primeira instância, por falta de motivação e consequente preterimento de
seu amplo direito de defesa, e a necessidade de apensamento do presente processo aos processos
administrativos decorrentes dos despachos decisórios de PIS e COFINS ou, alternativamente, de
sobrestamento destes autos.
No mérito, apresenta o conceito de insumos para fins de registro de crédito no
regime não cumulativo. Defende a possibilidade de créditos sobre despesas com fretes sobre
estabelecimentos da Recorrente, serviços portuários, serviços de manutenções e reparos e
aquisição de partes e peças, depreciação de vagões. Defende ainda a apuração de créditos
presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004.
A PFN propõe Contrarrazões ao Recurso Voluntário, às folhas 2947 a 2967.
Consta ainda nos autos pedido de desistência parcial em relação a determinadas
matérias que são objeto do presente processo administrativo, uma vez que optou por discutir
judicialmente, por meio de Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1038073-77.2019.4.01.3400, parte
dos débitos ora exigidos.
A Recorrente explica que já são definitivas em esfera administrativa as decisões
para os processos administrativos de ressarcimento/compensação n.o 15586.720241/2011-73,
15586.720242/2011-18, 15586.720243/2011-62, 15586.720244/2011-15, 15586.720246/2011-04,
15586.720247/2011-41, 15586.720249/2011-30, 15586.720259/2011-75, 15586.720260/2011-08,
15586.720263/2011-33, 15586.720264/2011-88 e 15586.720266/2011-77, restando pendentes de
julgamento de Recurso Especial da Procuradoria perante a Câmara Superior deste E. Conselho
apenas os processos administrativos n.o 15586.720261/2011-44 e 15586.720262/2011-99.
Peticiona que a desistência da Requerente se refere exclusivamente às matérias em
que as decisões proferidas nos processos administrativos de compensação correlatos lhe foram
desfavoráveis, quais sejam (i) créditos relativos a bens utilizados como insumos na produção; (ii)
créditos relativos à depreciação de vagões de transporte e (iii) créditos presumidos na aquisição
de soja.
Informa que essa parcela dos créditos já está sob disputa no âmbito da Ação
Anulatória de Débito Fiscal n.o 1038073-77.2019.4.01.3400, tendo sido, inclusive, reconhecido
pelo d. Juízo da referida ação judicial que os débitos objeto do presente processo administrativo
foram integralmente garantidos. Ao final, pediu pelo reconhecimento da desistência parcial do
objeto da presente discussão nos termos acima, com a consequente remessa dos autos à unidade
de origem para que, depois de apartados e de registrada a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários em razão da garantia integral do débito nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720007/2012-87
5
n.o 1038073-77.2019-4.01-3400, nos termos do art. 151, inciso V do CTN, retornem ao CARF para
julgamento do Recurso Voluntário, acerca do qual reitera todos os termos de suas razões.
No âmbito do CARF, foi proferido Despacho de Desistência (folha 3579)
determinando retorno à unidade de origem para prosseguir a alocação do crédito tributário em
autos apartados (crédito tributário objeto da desistência parcial requerida pelo contribuinte e
crédito tributário remanescente, não contemplado na desistência parcial requerida pelo
contribuinte).
Os autos retornaram ao CARF para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência, ou seja, créditos relativos a serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços e créditos relativos a fretes entre estabelecimentos da Requerente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
Da nulidade da decisão de primeira instância administrativa
Alegam-se falta de motivação e, consequente, preterimento do direito de defesa.
Verifica-se que o Acórdão recorrido, de folhas 2825 a 2845, cumpre perfeitamente
o objetivo de enfrentar as questões litigiosas do processo, analisando os fundamentos das glosas
efetuadas e as razões recursais da Recorrente e, ainda mais, promovendo uma decisão motivada.
Além disso, a Recorrente não elenca quais seriam as alegações e documentos
apresentados que foram desconsiderados pelo julgador a quo em sua defesa.
Revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela ocorrência de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa da
Recorrente.
A Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi imputada,
rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também
razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro
prejuízo ao contribuinte.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720007/2012-87
6
Ante o exposto, não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do
lançamento tributário, ou mesmo no Acórdão recorrido, não tendo sido constatada violação ao
devido processo legal e à ampla defesa.
Da necessidade de apensamento do presente processo aos PAFs decorrentes dos
Despachos Decisórios de Pis e COFINS. Do sobrestamento dos autos
O auto de infração em comento decorre da análise dos pedidos de ressarcimento e
compensação, conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2673 a 2691):

São os Processos administrativos n°s 15586.720241/2011-73, 15586.720242/2011-
18, 15586.720243/2011-62, 15586.720244/2011-15, 15586.720246/2011-04, 15586.720247/2011-
41,
15586.720249/2011-
30,
15586.720259/2011-75,
15586.720260/2011-08,
15586.720261/2011-44, 15586.720262/2011-99, 15586.720263/2011-33, 15586.720264/2011-88
e 15586.720266/2011- 77.
Requer, assim, apensamento ou sobrestamento deste processo até a decisão final
administrativa para evitar a prolação de decisões incoerentes em processos administrativos
referentes ao mesmo fato.
S.m.j., todos os processos de PER/Dcomp já foram julgados em 25 de fevereiro de
2014, pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, ocasião que decidiu dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas relativas aos "reverter as glosas relativas aos
fretes sobre transferências”, “fretes planta/planta” e “serviços prestados a terceiros pela filial
Santos".
Na sequência, objeto de recursos especiais, tanto por parte do contribuinte quanto
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, o CARF manteve sua decisão, negando-lhes
provimento.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.080 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720007/2012-87
7
Sem mais necessidade de apensamento ou sobrestamento processual, rejeito esta
preliminar.

Do mérito
Como relatado, a Recorrente interpôs pedido de desistência parcial em relação a
determinadas matérias que são objeto do presente processo administrativo, uma vez que optou
por discutir judicialmente, por meio de Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1038073-
77.2019.4.01.3400.
A lide, portanto, restringe-se apenas créditos relativos a serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e créditos relativos a fretes entre estabelecimentos da
Requerente.
Todavia, o processo em epígrafe é decorrente dos processos de PER/Dcomps
listados acima, sendo que os valores revertidos nesses processos de direito creditório (com o
trânsito em julgado administrativo) terão reflexo nos débitos lançados neste auto de infração.
Em outras palavras, as decisões administrativas definitivas proferidas nos processos
principais vinculados por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo
reexame da matéria fática e de direito.
Nesse sentido, o Acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão das matérias
de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que seria muito mais
que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a continuação da discussão no
mesmo processo. A legislação que rege o processo administrativo fiscal, não prevê
nenhuma possibilidade de revisão de matéria já decidida em última instância
administrativa.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
provimento ao recurso, determinado o ajuste do débito lançado no auto de infração após as
decisões administrativas definitivas proferidas nos processos principais de ressarcimento/compensação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 3609
DF CARF MF
Original